Tribunal: STF
Processo: MS 37423
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.



    2. A instauração de procedimentos prévios de apuração constitui, indubitavelmente, prática de ato inequívoco e, por isso, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.